Tribunal: TJDFT
Processo: 0009197-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Vistos, etc. Tratam-se de novos Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou provimento aos aclaratórios anteriores acerca de omissão/contradição quanto ao pedido de fixação de honorários da execução. Confira trecho pertinente da decisão: (...) Na hipótese, os honorários da execução foram objeto do julgamento do acórdão 553792, que analisou a impugnação à execução contra a Fazenda Pública e ponderou que, “em face da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos e com metade das custas processuais, observada a isenção legal no que respeita ao embargante.”(ID 11917720, p. 40). (ID – 30394860). O patrono sustenta a possiblidade de fixação dos honorários advocatícios da execução independente da decisão proferida nos embargos à execução propostos pelo Distrito Federal. Pede sejam fixadas as verbas sucumbenciais na forma do §3o do artigo 85 do CPC. Nas contrarrazões, o Distrito Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 31550671). É o relatório. A execução definitiva contra a Fazenda Pública, oriunda dos autos da EPR 2001.00.2.001993-7, determinou o desmembramento em grupos de 10 (dez) servidores, em face da decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo 7253/97, manejado pelo SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. Interpostos embargos à execução, sobreveio a decisão colegiada que julgou parcialmente procedente o incidente para excluir o montante executado do percentual relativo à verba de custeio do benefício-alimentação e pela observância dos juros moratórios. Na oportunidade, o e. Relator determinou que, “em face da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos e com metade das custas processuais” (ID 11917720 - Pág. 40). A decisão transitou em julgado em 6/3/2012. Concluída mediação pelo NUPEMEC, foi realizado Termo de Transação entre o Procurador-Geral do Distrito Federal e o patrono dos credores (IDs 11917731 e 11917781), aderido apenas pela exequente MARIA VILANI XAVIER (ID 11917756), cujos créditos foram levantados em 12/5/2015 (ID 11917852, pág. 78). Extinta a execução em relação à credora (ID 11917852). Os cálculos foram homologados em relação aos demais credores (ID 11917820) e os RPVs expedidos em 8/6/2015 (ID 11917823). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947/SE, estabeleceu a utilização do IPCA-E como índice de remuneração dos créditos de precatório. Na decisão de 30/03/2021, foi determinada a correção dos valores das RPVs emitidas e ainda não quitadas, nos moldes estabelecidos pela Corte Suprema, bem como a reserva do percentual relativo aos honorários convencionais (ID 24516043). O SINDIRETA interpôs três embargos declaratórios - IDs 25987117, 26595297 e 28648372, todos referentes à fixação dos honorários. Já o Distrito Federal manejou Agravo Interno contra a decisão que determinou a aplicação do Tema 810 do STF, ainda pendente de julgamento (ID 28753163), ante a interrupção provocada pelos aclaratórios. Resta incontroverso que as partes concordaram com a decisão dos embargos à execução em relação à sucumbência recíproca, na qual cada parte arcará com os honorários advocatícios dos respectivos patronos e metade das custas processuais, vez que não houve interposição de recurso. Não obstante, é fato que os embargos à execução correspondem a ação incidental autônoma e independente à execução, portanto passível de fixação de honorários em ambas as oportunidades. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão no julgamento do REsp 1520710/SC, no qual foi definida a tese do Tema 587. A Corte Cidadã firmou entendimento no seguinte sentido: a) possibilidade de fixação de verba honorária tanto na execução quanto nos embargos à execução e b) impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles na própria ação de execução. Confira: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973. 3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ." (STJ, REsp 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REP DJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019). Este Tribunal, compartilha do entendimento: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. ENCARGOS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO (CPC, ART. 924, III). EXEQUENTE. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPUTÁVEIS AO EXEQUENTE. IMPUTAÇÃO. CONTRAPARTIDA À INVOCAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÃO AUTÔNOMA. PEDIDO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEPENDÊNCIA. FIXAÇÃO EM AMBOS OS PROCESSOS. CUMULAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE LEGAL. OBSERVÂNCIA. AFERIÇÃO. RECURSOS REPETITIVO - TEMA 587 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Colocado termo à execução via de provimento autônomo sob o prisma da ilegitimidade do executado para compor a angularidade passiva da lide, deve o exequente, na conformidade do princípio da causalidade, sofrer a incidência de honorários de sucumbência se a parte executada acorrera ao processo executivo e constituíra advogado, participando do trânsito procedimental, pois sucumbira na pretensão que formulara (CPC, art. 85, §§1o e 2o). 2. Aperfeiçoada a relação processual, determinando que o executado, citado, acorresse aos autos da execução e participasse do trânsito processual via do patrono que constituíra, formulando pedidos na defesa dos seus interesses, extinta a execução pelo reconhecimento da sua ilegitimidade, ao exequente devem ser imputados os encargos inerentes à sucumbência e o pagamento de verba honorária a ser revertida ao patrono do excutido, porquanto, tendo protagonizado a deflagração da relação processual, o princípio da causalidade impõe que lhe sejam carreados os ônus derivados da relação que deflagrara e da frustração da pretensão que formulara. 3. Os embargos à execução consubstanciam ação autônoma de natureza incidental, ensejando seu aviamento o aperfeiçoamento de nova relação jurídico-processual com todos os contornos e efeitos inerentes à ação, de forma que, extinta a execução embargada anteriormente à resolução da lide incidental em razão do reconhecimento, pelo exequente, da ilegitimidade passiva do executado, enseja a fixação de verba honorária de sucumbência independente, sendo cabível a fixação de nova verba ao serem resolvidos os embargos, pois cumuláveis, com a ressalva de que não podem ultrapassar o percentual máximo estabelecido pelo legislador (CPC, art. 85, §2o; STJ, Recursos Especiais no 1.349.029/RS e no 1.520.710/SC, julgados sob a sistemática dos Recursos Repetitivos - Tema 587). 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1365076, 07237951820208070003, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifos nosso. Apesar do entendimento jurisprudencial quanto ao cabimento de honorários advocatícios tanto nos embargos do devedor quanto na própria execução, na hipótese, a execução ainda está em curso. Pode haver alteração no julgamento e no montante devido caso o Distrito Federal obtenha êxito no recurso. De igual modo, o Termo de Transação entre o Distrito Federal e o SINDIRETA, chancelado pelo próprio Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, já 1324112estabelece no item 7 que “o Distrito Federal pagará os honorários advocatícios fixados nas execuções, conforme estipulado em cada processo, após a conclusão da fase executória com relação a todos os beneficiários”. Grifos nossos. (ID 11917731 pág. 3). Necessário aguardar o encerramento da execução, ou no mínimo a imutabilidade dos créditos, para a correta avaliação dos critérios estabelecidos pelo legislador ordinário no artigo 85 do CPC. Nego provimento aos embargos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Sandra De Santis Relatora